Tribunal: TJES
Processo: 0008002-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008002-87.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AEZIO BORGES e outros (10)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REFORMA VEICULADA EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. VEÍCULO PROCESSUAL INADEQUADO. PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE SARGENTO PMES (CFS 2012-2). PROMOÇÃO INTERNA NA PMES. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM OUTRA AÇÃO. EFEITO “INTER PARTES”. TRANSAÇÃO OBJETO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO, COM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTESTAÇÃO RECONHECE ERRO DO ESTADO NO ACORDO HOMOLOGADO. AUTOTUTELA EM RELAÇÃO A OUTROS MILITARES EM SITUAÇÃO ASSEMELHADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 2) Indevida a pretensa extensão de efeitos advindos de qualquer decisão proferida em outra demanda, pois a alegada quebra do princípio da isonomia não pode ser aventada como fator apto a atribuir efeitos ‘erga omnes’ à coisa julgada produzida ‘inter partes’. 3) Conforme se verifica na contestação apresentada, o próprio Estado reconheceu que errou ao firmar acordo nos autos do processo n.º 0021466-23.2016.8.08.0024, tanto que ajuizou a ação anulatória n.º 0010084-91.2020.8.08.0024, a qual foi julgada procedente para declarar a nulidade do acordo entabulado e homologado na ação judicial tombada sob o n.º 0021466-23.2016.8.08.0024. Essa circunstância enfraquece sobremaneira a tese autoral. 4) De toda forma, o reconhecimento de equívoco do Estado na contestação demonstra que a Administração Pública reviu seu entendimento estabelecido por ocasião daquele acordo (frisa-se, anulado em sentença proferida nos autos n.º 0010084-91.2020.8.08.0024), o que atrai a aplicação do princípio da autotutela em relação a outros militares que eventualmente tenham situação assemelhada àquela, pelo qual a Administração pode rever seus próprios atos. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
AÉZIO BORGES e OUTROS
em face da sentença (ID nº 3770740 - Vol III - fls. 221/227 do pdf), integrada pela decisão de fls. 245/247 (ID nº 3770740 - Vol III) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em linha gerais, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, entendeu regular imposição de critérios limitadores para o processo de promoção dos quadros da Polícia Militar.

Em suas razões recursais (ID nº 3770740 - Vol III - fls. 255/265 do pdf), defendem os recorrentes que, em outubro de 2019, a Polícia Militar publicou o Boletim Especial do Comando Geral nº 26 determinando a promoção de alguns militares e a retroatividade da promoção de outros, com base em acordo judicial homologado nos autos da Apelacäo CÍvel nº 0021466-23.2016.8.08.0024.

Alega que a Polícia Militar permitiu que alguns militares em situação idêntica a dos apelantes fossem beneficiados com os efeitos do referido acordo, cuja decisão homologatória restou transitada em julgado.

Assenta que a questäo acerca do preenchimento ou não dos requisitos exigidos para ingressar no CHS, matéria equivocadamente reanimada na sentença, foi desprezada pelo próprio Estado no momento da celebraçäo do acordo, cuja decisão homologatória há muito repousa sob o manto da coisa julgada.

Aduz que não houve motivação pelo julgador quanto ao elemento central do presente recurso, qual seja, a inobservância do princípio da igualdade, de modo que carece a sentença de fundamentação.

Contrarrazões
(ID nº 3770740 - Vol III - fls. 271/290 do pdf)
suscitando preliminarmente o implemento do prazo prescricional e, no mérito, assenta a legalidade do ato administrativo e, consequentemente, a necessidade de desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, registro que “
[...] as contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório
ou de reforma
ao Colegiado,
devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio
[...]
” (
TJDF
; Apelação n.º 07102.66-49.2022.8.07.0006; 177.8505; Relª. Desª
Ana Cantarino
; Quinta Turma Cível, DJ 10.11.2023 - destaquei).

Em suma, “
[...] não se conhece do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões de apelação [...]
” (
TJMG
; Apelação n.º 5149656-02.2021.8.13.0024; Rel. Des.
Marcelo Pereira da Silva
; Décima Primeira Câmara Cível; DJ 8.11.2023).

Desse modo, deixo de me pronunciar sobre a pretensão de reconhecimento de prescrição, veiculada pelo Estado em contrarrazões, porque, reitero, referida peça não se mostra o veículo processual adequado para a reforma da sentença.

Aliás, ressalto que a arguição de prescrição foi levantada pelo Estado apelado em contestação
(ID nº 3770740 - Vol III - fls. 13/25 do pdf)
e foi
explicitamente refutada
por meio da decisão saneadora de fls. 106/109 do pdf
(ID nº 3770740 - Vol III),
sob o fundamento de que o termo inicial correspondeu a data da homologação do acordo nos autos n.º
0021466-23.2016.8.08.0024, em outubro/2019, na medida em que se trata de causa de pedir veiculada na exordial, ou seja, a extensão dos efeitos do mencionado acordo em favor do apelante, por força do princípio da isonomia.

Entretanto, o Estado - embora tenha agravado da decisão (restando prejudicado o recurso com a prolação de sentença) - apenas requereu a reforma deste ponto,
em sede de contrarrazões
, pretendendo o reconhecimento da prescrição,
o que não se mostra possível
.

Superada essa questão, me direciono ao enfrentamento das razões de apelação do autor.

Cinge-se a controvérsia a respeito da viabilidade, ou não, da extensão dos efeitos de acordo firmado no bojo do processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024 que, por sua vez, permitiria a promoção a 3º Sargento aos recorrentes, garantido-lhes a retroação dos direitos da antiguidade ao CHS 2012-2 e os eventuais reflexos financeiros decorrentes da alteração.

Registro, desde logo, que há reiterados julgados deste Sodalício, abaixo transcritos, no sentido de que
a
hipótese de promoção de militares dentro da carreira não comporta a incidência da Súmula n.º 266, do STJ, que se restringe à situações de acesso a cargos públicos e não à progressão na carreira militar
. Inclusive,
mencionados julgados se referem especificamente ao Curso de Habilitação para Sargento 2012-2
,
o mesmo questionado neste caderno processual
:

APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA -
PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE SARGENTO PMES - CHS 2012-2 - EXCLUSÃO - EXIGÊNCIA DE UM ANO DE INTERSTÍCIO NA GRAGUAÇÃO DE CABO - NÃO AFASTADA PELA LC 467/2008 PARA O CHS2012/2. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 266/STJ
SENTENÇA MATIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Somente quem possui o interstício mínimo de 01 (um) ano no cargo de cabo da polícia militar na data de encerramento das alterações poderá participar do Curso de Habilitação para Sargento de 2012-2 (Artigo 14, inciso II, da Lei Complementar 467/2008)
. 2)
No que concerne à alegação de que tal interstício mínimo só deveria ser exigido no ato da posse e não da inscrição, a fim de não criar obstáculo ao livre acesso aos cargos públicos e em respeito à
Súmula 266
do STJ, trata-se de questão que já restou suficientemente discutida, sendo firmado entendimento de que
não há incidência do enunciado sumular em questão para concursos de promoção interna da PM, sendo exclusivo para concursos públicos de ingresso na carreira
. 3) recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 024151446309, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 16/12/2019, DJ 07/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE INTERSTÍCIO MÍNIMO DE 01 (UM) ANO NA GRADUAÇÃO DE CABO. PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO DA EXEGESE DA SÚMULA Nº 266/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Somente quem possui o interstício mínimo de 01 (um) ano no cargo de cabo da polícia militar na data de encerramento das alterações poderá participar do Curso de Habilitação para Sargento de 2012-2 (Artigo 14, inciso II, da Lei Complementar 467/2008)
. 2. O apelante foi promovido a cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 08/12/2011, conforme Boletim Especial de Comando Geral (BECG Nº 41) de fls. 95/108, após o período exigido para comprovação (30/09/2011), não preenchendo o requisito legal. 3.
A hipótese dos autos, promoção de militares dentro da carreira, não comporta a incidência da Súmula nº 266, do colendo STJ
, reservada à aplicação às situações em que se busca o acesso a cargos públicos, e não progressão na carreira militar
. Precedentes TJES. 4. Recurso e desprovido (TJES, Apelação n.º 024140199696, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 31/07/2018, DJ 07/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE SARGENTO PMES.
CHS 2012-2
. EXCLUSÃO. EXIGÊNCIA DE UM ANO DE INTERSTÍCIO NA GRAGUAÇÃO DE CABO. NÃO AFASTADA PELA LC 627⁄12 PARA O CHS2012⁄2. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 266⁄STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1 – A Lei Complementar nº 627⁄2012, a respeito a promoção de Cabo a Sargento, previu em seu art. 8º, inc. II que, em relação ao CHS 2012-2, aplicam-se as disposições do item ¿1¿, assim, deveriam ser observados ‘os critérios, requisitos e condições estabelecidos na Lei Complementar nº 467⁄08’, como a exigência de interstício mínimo de 01 (um) ano entre uma promoção (soldado para cabo) e outra (cabo para sargento). Já para o processo seletivo ¿com data de encerramento das alterações em 30.9.2012¿, qual seja, o CHS 2013, não seria exigido ‘o tempo de interstício previsto no inciso II do artigo 14 da Lei Complementar nº 467⁄08, salvo para os cabos promovidos na forma do inciso I, caput, deste artigo’. Precedentes deste Eg. TJES. 2 -
No que concerne à alegação de que tal interstício mínimo só deveria ser exigido no ato da posse e não da inscrição, a fim de não criar ‘obstáculo ao livre acesso aos cargos públicos’ e em respeito à Súmula 266 do STJ,
trata-se de questão que já restou suficientemente discutida, sendo firmado entendimento de que não há incidência do enunciado sumular em questão para concursos de promoção interna da PM
, sendo exclusivo para concursos públicos de ingresso na carreira, de modo que deve ser mantida a exigência de preenchimento do interstício mínimo de 1 (um) ano na data da inscrição no processo seletivo, conforme previsto no inciso II do artigo 14 da Lei Complementar nº 467⁄08
. Precedentes deste Eg. TJES. 3 - Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação n.º 024130193022, Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 11/07/2017, DJ 21/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA O
CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES (CHS 2012-2
OU 2013). EXIGÊNCIA DO INTERSTÍCIO MÍNIMO DE UM ANO NA GRADUAÇÃO DE CABO. ART. 14, II DA LEI 467⁄2008. DISPENSA PROMOVIDA PELA LC 627⁄2012. EXCEÇÃO AO SOLDADOS PROMOVIDOS POR FORÇA DA PRÓPRIA LEI COMPLEMENTAR. REQUISITO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Conforme o inc. II do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 467⁄08, para se inscrever no processo seletivo para vaga no Curso de Habilitação de Sargentos, o militar deve contar, no mínimo, 01 ano de interstício na graduação de Cabo. 2) Embora o item 2 da alínea ¿a¿ do inciso II do art. 8º da LC nº 627⁄2012 tenha dispensado a exigência do interstício para a promoção de Cabo à graduação de 3º Sargento no momento da publicação, essa dispensa não poderia alcançar aqueles que se enquadravam na ressalva expressa contida na legislação, na medida em que já haviam sido beneficiados pelo inciso I do art. 8º da LC nº 627⁄2012, ao integrar os 1.062 soldados promovidos à graduação de Cabo. 3)
A Súmula 266 do STJ é inaplicável ao caso, porquanto a ratio decidendi dos precedentes utilizados para edição desse verbete objetivavam resguardar o direito de acesso aos cargos públicos, na forma dos incisos I e II do art. 37 da Constituição Federal,
diferente da hipótese dos autos, na qual se objetiva a progressão interna na carreira militar por quem já detém cargo público
. 4) Considerando que o indeferimento administrativo das inscrições dos recorrentes ocorreu de forma legal, não há preterição apta a ensejar a promoção por ressarcimento pleiteada e, à evidência, não encontra previsão nas hipóteses dos arts. 35 e 36 da Lei Complementar nº 467⁄08. 5) Recurso desprovido (TJES, Apelação n.º 024130210156, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, J 22/11/2016, DJ 30/11/2016).

APELAÇÕES CÍVEIS – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO – LC Nº 627⁄2012 - INTERSTÍCIO MÍNIMO DE 01 (UM) ANO NA FUNÇÃO DE CABO DA POLÍCIA MILITAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ [...] - RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Da leitura do teor da LC nº 627⁄2012 , conclui-se que: (I) o CHS 2012-2 é o previsto no art. 8º, II, 'a', 1, da LC Estadual nº 627⁄2012, o qual confirmou a necessidade de cumprimento dos requisitos da LC Estadual nº 467⁄08 e ressalvou que o interstício teria, excepcionalmente, termo final na data do início do processo seletivo; (II) o CHS 2013 é o previsto no art. 8º, II, 'a', 2, da LC Estadual nº 627⁄2012, o qual dispensou o interstício de um ano excepcionalmente, salvo para aqueles que foram promovidos a cabo por força do art. 8º, I, da própria LC Estadual. 2 - Os autores que foram promovidos à graduação de cabo, por antiguidade, a contar do dia 24⁄05⁄2012, em virtude da Lei Complementar nº 627⁄2012, que determinou a promoção de 1.062 (mil e sessenta e dois) soldados à graduação de cabo pelo critério de antiguidade, não possuem o direito de dispensar a exigência do requisito temporal. 3 - Por estarem na ressalva expressa na norma, os apelantes, para se inscreverem no processo seletivo do
CHS 2012-2
e do CHS 2013, deveriam comprovar o requisito temporal, na forma do artigo 14, inciso II, da Lei Complementar nº 467⁄2008, visto que a Lei Complementar nº 627⁄2012, que possibilitou a promoção deles, não dispensou esse requisito. 4 - Nos termos da jurisprudência deste E. Tribunal, ¿viola o princípio da razoabilidade e da isonomia não permitir aos 1.062 cabos promovidos por força da LC 627⁄2012, cuja graduação se deu em 24⁄05⁄2012, a participação no CHS⁄2012 e, ao mesmo tempo, permitir-se a participação dos cabos promovidos posteriormente, em 05⁄09⁄2012, por força da LC 638⁄2012, entre os quais o apelante¿. (TJES, Classe: Apelação, 24130040868, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04⁄11⁄2014, Data da Publicação no Diário: 21⁄11⁄2014). 5 -
A hipótese destes autos não admite a incidência da Súmula nº 266 do STJ, que trata de hipótese de ingresso em concurso público, com vista a resguardar a acessibilidade aos cargos públicos, sendo o CHS, por seu turno, um processo seletivo interno, regulado pela LC nº 467⁄2008, específico para promoção na carreira do policial militar, cujas exigências próprias devem ser respeitadas pelos interessados
[...] (TJES, Apelação n.º 024130197981, Relator: Manoel Alvees Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 21/11/2016, DJ 06/12/2016).

Soma-se, de mais a mais, que ainda que o Estado tenha realizado acordo judicial em situação semelhante aos dos recorrentes, os efeitos por ele produzidos restringem-se às partes contempladas no acordo, isto é, não alcança terceiros,
tendo eficácia apenas ‘inter partes’
.

Entendo que é “
[...] indevida a pretensa extensão de efeitos advindos de qualquer decisão proferida em [outra demanda], pois a alegada quebra do princípio da isonomia [...] não pode ser aventada como fator apto a atribuir efeitos ‘erga omnes’ à coisa julgada produzida ‘inter partes’
[...]
” (TRF 2ª R.; Apelação n.º 0000914-07.2014.4.02.5101; Relator: Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva; Oitava Turma Especializada; J 24/08/2016; DEJF 05/09/2016).

Como se não bastasse, conforme verifico na contestação apresentada
(ID nº 3770740 - Vol III - fls. 13/25 do pdf)
, o próprio Estado reconheceu que errou ao firmar acordo nos autos do processo n.º
0021466-23.2016.8.08.0024, tanto que ajuizou a
ação anulatória
n.º 0010084-91.2020.8.08.0024, a qual foi
julgada procedente para declarar a nulidade do acordo entabulado
e homologado na ação judicial tombada sob o n.º 0021466-23.2016.8.08.0024. Considerou o Julgador, essencialmente, que “
[...] se na data de encerramento das inscrições para o CHS/2012-2, qual seja, 25.06.2012, os requeridos não atendiam a todos os requisitos legais para se inscreverem no Processo Seletivo para o Curso de Formação em questão, não há que se falar em legalidade material no acordo firmado entre as partes, advindo dos autos do processo judicial de nº 0021466-23.2016.8.08.0024, uma vez que contraria a legislação vigente que disciplinou o certame de promoção [...]
”. Ressaltou, ainda, a impossibilidade de aplicação da Súmula 266, do STJ, “
pois a citada Súmula refere-se a concursos públicos de ampla concorrência, sendo inaplicável ao caso em exame, o qual faz referência ao processo de promoção interno da Polícia Militar do Espírito Santo, que foi regido pela legislação em vigor à época - Lei Complementar nº 467/2008 c/c Lei Complementar nº 627/2012
”. Assim, com base nos princípios da legalidade e vinculação ao edital de promoção, reconheceu a nulidade do acordo homologado judicialmente.

De todo modo, esse reconhecimento de equívoco do Estado na contestação demonstra que a Administração Pública reviu seu entendimento estabelecido por ocasião daquele acordo (friso, anulado em sentença proferida nos autos n.º 0010084-91.2020.8.08.0024), o que atrai a aplicação do princípio da autotutela em relação a outros militares que eventualmente tenham situação assemelhada àquela, pelo qual a Administração pode rever seus próprios atos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado que, em suma, julgou improcedente a pretensão inicial

Majoro os honorários em 5%, passando de 10% para 15%, em observância ao parâmetro estabelecido em primeira instância, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, por serem os apelantes beneficiários da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/02/2024 às 16:13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48397623022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.